Tribunal: TJPA
Processo: 0000395-76.2015.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000395-76.2015.8.14.0009

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULO DOS SANTOS CHAGAS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000395-76.2015.8.14.0009

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BRAGANÇA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: PAULO DOS SANTOS CHAGAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. JÚRI.
HOMICÍDIO
DUPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
INSURGÊNCIA MINISTERIAL
.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
.
INOCORRÊNCIA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000395-76.2015.8.14.0009

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BRAGANÇA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: PAULO DOS SANTOS CHAGAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que acolheu decisão do Conselho de Sentença para absolver o Recorrido do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV do CP).

Narra a inicial acusatória que no dia 13/11/2014, na feira livre do município, o Apelado, subitamente, ceifou a vida de Manoel Eleni Vidal com um golpe de arma branca, tipo faca, na região abdominal, por ter esta se apropriado de uma bicicleta que lhe pertencia.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença absolutória, na qual o Júri contemplou a tese de legitima defesa arguida em plenário (Id. 4390649).

Inconformada, a Acusação se insurge pugnando pela cassação do veredicto, por entender que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos (Id. 4390649).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo e consequente manutenção do decreto absolutório (Id. 4390650).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso (Id. 4390651).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

Cuida-se de Recurso de Apelação em que o Ministério Público postula a nulidade do julgamento que absolveu o recorrido, sob o argumento de que a decisão dos jurados é contrária à prova dos autos, a fim de submetê-lo a nova sessão de julgamento.

Sustenta que não há provas nos autos que sustentem a prática delitiva sob o manto de excludente de ilicitude.

Razão não lhe assiste.

O Tribunal do Júri tem assento no rol de direitos e garantias fundamentais do indivíduo, previstos no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, o qual assegura a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a soberania dos veredictos.

Em função da mencionada soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP
.

Segundo o doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito de causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Trata-se de decisão desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível, assim, de cassação pelo Tribunal.

Feitas tais considerações, ao analisar detidamente os autos observo que a sentença recorrida não comporta reparos, pois encontra-se em harmonia com o conjunto probatório angariado durante a instrução processual.

Conforme consta do parecer ministerial de Id. 4390651, a

“ pretensão condenatória do Recorrente, que está sob a alegação de violação à prova dos autos é, na verdade, repetição da tese da inexistência de legitima defesa
que foi devidamente enfrentada em plenário perante o Conselho de Sentença, o qual, com a soberania que a Constituição lhe outorga (art. 5º, XXXVIII, “c”), optou por rejeitá-la.
”

Observo que a tese de legitima defesa foi objeto de debates em plenário, constou do interrogatório do apelado que confessou o crime, mas disse tê-lo praticado em legítima defesa (id. 4390712 e seguintes), não obstante as demais provas orais produzidas.

Neste contexto, para que a decisão absolutória seja anulada
deve ficar patente que a mesma contrariou frontalmente as provas do processo
, o que claramente não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Por fim, ressalto que, no caso em tela, cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

Ante o exposto, observados os fundamentos constantes no presente voto, acompanhando a manifestação ministerial nesta instância,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

Belém, 08/12/2022